Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Provas. Pequena quantidade. Causa de diminuição. Fração.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida, sobretudo se considerada a natureza da droga (crack) e que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, o que sobrepesa a reprovabilidade da conduta.
2 – As condições do flagrante - o réu foi flagrado comercializando droga e escondendo objeto em canteiro onde, posteriormente, foi encontrada porção de droga, e, abordado um dos usuários, foi encontrada droga na posse dele, que ele informou ter adquirido momentos antes, no local onde o réu estava -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
3 - A existência de passagem por ato infracional ocorrido há mais de dez anos, em que concedida a remissão como forma de suspensão da pena e a existência de ação penal em curso não impedem a redução da pena, pela causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima - 2/3.
4 - Apelação provida em parte.